Tribunal: TJDFT
Processo: 0748643-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTAS JULGADAS BOAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de exigir contas, que as julgou boas e condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 25 URH.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) aferir a legitimidade da condenação do autor ao pagamento dos honorários de sucumbência, ante a alegada omissão da ré, que deu causa ao ajuizamento da ação; (ii) verificar se é cabível a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma recíproca, considerando a necessidade de ingresso da ação e (iii) analisar o cabimento do pedido de redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento pelo autor acerca da lisura das operações ocorridas em sua conta, na segunda fase do procedimento de exigir contas, obriga-o a arcar com o pagamento dos honorários.
4. Diante da omissão do banco réu em buscar uma solução na via administrativa, deixando de responder à notificação enviada pelo autor, cumpre impor-lhe também o ônus da sucumbência, dada sua contribuição para o ajuizamento da causa.
5. Mostra-se excessivo, diante da complexidade do caso, a fixação pelo parâmetro de URH, no importe de 25 URH, a título de honorários advocatícios, devendo-se aplicar o critério da equidade, com vistas a reduzir o patamar arbitrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O ato judicial que encerra a segunda fase do procedimento de exigir contas, declarando boas, tem natureza jurídica de sentença, razão pela qual é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em desfavor do autor. 2. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.3. A fixação dos honorários, in casu, deve ser reduzida ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cujo montante se mostra razoável e proporcional para remunerar dignamente o trabalho exercido pelos procuradores que atuaram no feito."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 8o, 550, 552.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1757781, 0737863-76.2020.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/09/2023, publicado no DJe: 03/10/2023; Acórdão 1440087, 0737141-42.2020.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/07/2022, publicado no DJe: 24/08/2022.